Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001549-50.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO(S): JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
INTERESSADO: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL – ADMINISTRADORA JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo e, subsidiariamente, efeito suspensivo, interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA, BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA, componentes do GRUPO BASSNUF – TODAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que na Ação de Recuperação Judicial no 1000770-02.2019.8.11.0010, estabeleceu o prazo de mais 15 (quinze) dias para as recuperandas refazerem a sua contabilidade, sob pena de convolação em falência.
Em suas razões recursais o Grupo Bassnuf alega que inicialmente o juízo e primeiro grau, no processo de recuperação judicial, determinou a regularização da contabilidade das recuperandas no prazo de até 100 (cem) dias.
Afirmam que o Grupo apresentou toda a documentação contábil, entretanto, a Administradora Judicial apontou irregularidades que precisam ser sanadas com o fim de verificar a situação econômica, financeira e patrimonial daquelas empresas, argumentando que as informações e documentos apresentados não se prestaram à devida conciliação dos informativos financeiros e contábeis.
Anotam que não obstante todo esforço dispendido, inclusive com a contratação de uma empresa especializada, não foi possível refazer toda a contabilidade do Grupo recuperando.
Ressaltam que foi requerido ao juízo a quo dilação de prazo para elaboração dos documentos contábeis, quando, então, sobreveio a decisão recorrida, onde ficou estampado o perigo iminente de convolação da recuperação judicial em falência com a resolução do mérito da demanda, o que entende contrariar a previsão contida no art. 73 e incisos da Lei no 11.101/2005.
Fortes nesses argumentos, o Grupo Empresarial requer a concessão do efeito ativo recursal para reformar a decisão agravada de modo a obstar o juízo de primeiro grau em decretar a falência das empresas com o fundamento de não regularização dos documentos contábeis. E, alternativamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, aguardando-se a manifestação final desta Câmara sobre a matéria.
Apresentaram documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o Grupo agravante visa a reforma da decisão de primeiro grau a fim de obstar a convolação da recuperação judicial em falência ou que seja concedido o efeito suspensivo recursal.
Observa-se que o efeito ativo vindicado, nada mais é do que o próprio mérito do recurso. Desse modo, este não é o momento adequado para análise da matéria alvitrada, pois nesta oportunidade é feita apenas uma análise superficial para constatação dos requisitos inerentes à medida de urgência.
Todavia, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
A suspensão da eficácia da decisão recorrida é cabível quando “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único).
No caso em tela, a princípio vislumbra-se que a convolação da recuperação judicial em falência implicará para o grupo recorrente “dano grave, de difícil ou impossível reparação”, sobretudo em razão do tumulto que pode ser provocado no processo recuperacional, eis que a determinação judicial modifica todo o planejamento financeiro até então realizado pelas empresas.
Destaque-se, ainda, que a matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal é complexa, demandando, além de amplo reexame do caderno processual, estudo crítico pormenorizado dos fundamentos recursais, com redobrado cuidado e atenção do julgador, sendo certa a relevância dos argumentos apresentados, e suficiente para atender ao requisito da “probabilidade de provimento do recurso”.
De mais a mais, a simples suspensão dos efeitos da decisão agravada não acarretará qualquer dano grave e/ou iminente para os credores.
Dessa forma, neste momento de cognição sumária permite dizer que mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada até a submissão do caso à Turma Julgadora, quando os autos já estarão instruídos por outros elementos, especialmente pelas contrarrazões porventura apresentadas.
Assim, presentes os pressupostos legais, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Caso não seja apresentado o comprovante de recolhimento das custas no prazo legal, o recurso fica à mercê do não conhecimento e consequente revogação da medida que se concede nesta oportunidade.
Intimem-se o agravado e a interessada para apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre recuperação judicial/falência, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora